Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-60.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-60.2024.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA REDE LOCAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. VALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando à garantia de tratamento médico urgente e especializado (angioplastia intraluminal) à paciente idosa internada com quadro grave de trombose arterial, diante da ausência do serviço na rede pública local, com pedido de obrigação de fazer em face do Estado do Pará e do Município de São Domingos do Araguaia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o cumprimento posterior da obrigação imposta judicialmente implica perda superveniente do objeto da ação;
(ii) se é válida a fixação de multa cominatória para compelir os entes públicos a cumprimento de ordem judicial de prestação de serviço de saúde;
(iii) se é devida a imposição da obrigação de fazer com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação após provocação judicial não acarreta perda do objeto da ação nem ausência de interesse processual.
4. A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/88 e da tese fixada no Tema 793 do STF.
5. A imposição de multa cominatória é medida legítima e proporcional, prevista no art. 536, §1º c/c art. 537 do CPC, e permanece exigível mesmo após o cumprimento tardio da obrigação.
6. A incidência de juros e correção monetária sobre a multa é cabível, tratando-se de obrigação pecuniária, e visa preservar sua eficácia sancionatória.
7. Inexistem nos autos comprovações de diligência tempestiva ou de impossibilidade concreta de cumprimento da ordem judicial por parte dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer imposta em sentença não configura perda do objeto da ação, especialmente quando a pretensão resistida envolve direito fundamental à saúde.
2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado judicialmente.

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo e proporcional para compelir o cumprimento de obrigação judicial, sendo exigível mesmo após o adimplemento tardio.

4. É cabível a incidência de juros e correção monetária sobre a multa judicial, por se tratar de obrigação pecuniária sujeita a atualização conforme legislação vigente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800344-60.2024.8.14.0124
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face dos entes apelantes.

Em síntese, conforme a inicial, o Ministério Público atua como substituto processual da senhora Maria de Fátima Oliveira da Silva, idosa de 64 anos, internada desde 06/02/2024 no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, com diagnóstico de embolia e trombose arterial nos membros inferiores (CID I743).

Em razão do risco iminente de amputação dos membros e da necessidade de realização de angioplastia intraluminal, não disponível na unidade Regional do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá/PA, requereu, com urgência, a transferência da paciente para unidade hospitalar com serviço de hemodinâmica.

A demanda fundamentou-se no dever solidário dos entes federativos na garantia do direito à saúde, requerendo o deferimento de obrigação de fazer, com pedido liminar.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida, julgando procedente o pedido, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia à adoção de todas as medidas necessárias para garantir à paciente o acesso a tratamento adequado, inclusive a sua remoção para unidade habilitada em hemodinâmica, caso necessário.

Face a sentença, ambos os réus interpuseram recurso de Apelação.

Em seu recurso, o Estado do Pará, sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do cumprimento integral da medida judicial.

No mérito, argumenta que a imposição da multa diária não pode ser convertida em indenização, por não possuir tal natureza jurídica, tratando-se de medida coercitiva e não compensatória.

Defende ainda que a responsabilidade estatal foi imputada genericamente, sem individualização da conduta omissiva e sem demonstração do nexo causal ou culpa, o que afastaria a possibilidade de condenação.

Pugna pela reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, afastar a imposição da multa ou ao menos revisar seu montante e critérios de atualização.

Por sua vez, o Município e São Domingos do Araguaia-PA, aduz em suas razões recursais que a obrigação principal foi devidamente cumprida, o que tornaria a multa desnecessária, uma vez que essa tem natureza acessória e finalidade exclusivamente coercitiva. Assim, sustenta a inexigibilidade da penalidade ou, ao menos, a sua minoração.

Em caráter subsidiário, requer que não incidam juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa.

Aduz que não poderia ter cumprido a obrigação imposta no prazo determinado, por se tratar de fato alheio à sua esfera de competência. Alega que a paciente se encontrava internada em hospital administrado exclusivamente pelo Estado, sem qualquer ingerência municipal sobre o leito ou sobre a logística da transferência, o que tornaria impossível o cumprimento tempestivo da ordem judicial. Com isso, sustenta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para: (i) excluir a exigibilidade da multa; (ii) reconhecer a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação dentro do prazo judicialmente estabelecido; e (iii) afastar a incidência de encargos moratórios sobre a multa ou, sucessivamente, reduzir seu valor a patamar razoável e proporcional ao caso concreto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que não houve perda de objeto, visto que a confirmação da tutela ainda se mostra relevante. Defendeu, ainda, a validade da multa como meio coercitivo.

Instado a se manifestar, o
parquet
ratificou os fundamentos da sentença e o interesse processual na continuidade da demanda.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à obrigação dos entes públicos na efetivação do direito à saúde de paciente, que demandava tratamento médico, não disponível na rede local.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

O Estado do Pará sustenta, em preliminar, a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando ter havido integral cumprimento da obrigação judicial de garantir o acesso da paciente ao procedimento de angioplastia intraluminal, inclusive relatando que o procedimento já teria sido realizado.

Contudo, tal alegação não prospera.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, O cumprimento posterior da obrigação, após provocação judicial, não afasta a necessidade de julgamento do mérito da demanda, nem caracteriza perda do objeto, especialmente quando o direito fundamental tutelado é de natureza continuada e de repercussão social, como é o direito à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Além disso, permanece a necessidade de avaliação sobre eventual mora no cumprimento da determinação judicial e da eficácia da tutela jurisdicional prestada, o que pode repercutir, inclusive, na exigibilidade da multa fixada.

Portanto,
rejeito a preliminar,
não havendo que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Ambos os apelantes procuram afastar ou restringir sua responsabilidade, alegando ausência de individualização da conduta, falta de demonstração de culpa ou impossibilidade material de cumprimento. Tais argumentos não subsistem diante do texto constitucional e da orientação legal.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, senão vejamos:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Portanto, ainda que a gestão administrativa do hospital em que se encontrava a paciente seja estadual, o Município não pode se eximir da responsabilidade solidária pela efetividade do direito à saúde, devendo atuar de forma cooperativa e diligente na remoção, transferência ou adoção de medidas de apoio à execução da ordem judicial, inclusive no âmbito da assistência à saúde fora do domicílio, logística de transporte e informações.

Ademais, não há nos autos demonstração inequívoca de que o Município tenha diligenciado todos os meios possíveis para garantir a efetivação do direito, nem comprovação de que tenha solicitado auxílio, informado óbices ou tentado intervir junto ao Estado para superar o obstáculo apontado.

Não havendo tal demonstração, mantém-se hígida a responsabilidade solidária, inclusive quanto à multa e eventuais encargos legais.

Ademais, aduzem ambos os Apelantes que, tendo havido o cumprimento da obrigação principal, a multa seria desnecessária, perdendo eficácia, e que não poderia ser convertida em indenização. Sustentam, ainda, que eventual cobrança de juros e correção monetária sobre a multa afrontaria a razoabilidade, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

É importante destacar que a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta para garantir a efetividade das ordens judiciais de obrigação de fazer ou não fazer, sendo plenamente exigível caso constatada a mora, o descumprimento ou o atendimento insatisfatório da obrigação no prazo fixado. O adimplemento tardio não elide, por si só, a incidência da multa, sendo necessária a análise específica do caso quanto ao tempo, forma e suficiência do cumprimento.

Não se confunde a multa com a indenização por perdas e danos; sua natureza jurídica é sancionatória e coercitiva, de modo que, uma vez caracterizada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem, cabe sua exigibilidade, independentemente da efetivação posterior da prestação.

A incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa, por sua vez, decorre da natureza de obrigação pecuniária, sendo consectário legal da mora no pagamento, a fim de resguardar a integralidade da sanção e sua função desestimuladora ao inadimplemento.

O argumento de enriquecimento sem causa ou lesão ao erário não se sustenta, pois decorre do desvalor da conduta estatal que retardou ou dificultou o acesso ao tratamento de saúde urgente da paciente.

No que se refere ao
quantum
da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada ao período de 5 (cinco) dias, verifico que o valor arbitrado na origem visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente levando-se em conta o propósito da medida, a gravidade do quadro clínico, a urgência da medida e a resistência verificada para o cumprimento da determinação judicial.

Não se constata excesso evidente ou desproporção que justifique, de plano, a redução do valor arbitrado na sentença, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida e estímulo ao descumprimento estatal.

Portanto, não vislumbro razão às teses recursais suscitadas pelos entes apelantes, merecendo a sentença ser mantida em sua integralidade, resguardando a tutela do direito fundamental à saúde, em conformidade com o ordenamento constitucional e legal vigente, bem como com o entendimento consolidado sobre a solidariedade e a responsabilidade dos entes federativos e a necessidade de medidas coercitivas eficazes para garantia da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo irretocável a
sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025